Tribunal: TJBA
Processo: 8111767-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111767-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERALDO PINHEIRO LOPES Advogado(s): JEANE NUNES DOS SANTOS LEITAO OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no acórdão embargado os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8111767-83.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado GERALDO PINHEIRO LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)